Tribunal: TJMT
Processo: 1041372-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041372-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (AGRAVANTE), JAIRO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 113.310.778-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito quanto aos agravantes por ilegitimidade passiva, fixou honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Os agravantes requerem a aplicação dos percentuais do § 3o do mesmo artigo ou, alternativamente, a majoração da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em caso de exclusão do polo passivo por acolhimento de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se, mesmo fixados por equidade, os honorários devem ser majorados com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.265), estabelece que, quando a exceção de pré-executividade apenas exclui o excipiente do polo passivo sem desconstituir o crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4.

Não há proveito econômico mensurável, pois o crédito subsiste em relação aos demais corresponsáveis. A divisão proporcional entre coexecutados não configura parâmetro seguro para estimar benefício econômico.

5.

Ainda que fixados por equidade, os honorários devem observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. A atuação diligente dos patronos, o tempo de tramitação e a relevância jurídica do tema justificam majoração do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem desconstituição do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Mesmo em arbitramento por equidade, os honorários devem remunerar dignamente o trabalho realizado, observando-se os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agr
avo de Instrumento, interposto por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES e JAIRO FRANCISCO DE SOUZA
contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução Fiscal no 1014351-93.2016.8.11.0041
, ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação aos agravantes, na qualidade de corresponsáveis. Na mesma oportunidade, fixou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, valor este reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Os agravantes sustentam que o valor atualizado da CDA até o ano de 2025 é de aproximadamente R$ 164.578,18, o que afasta a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, uma vez que não se trata de causa de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

Destaca que, conforme decidido no AREsp 2.231.216/SP, o proveito econômico, nos casos de exclusão de corresponsável em execução fiscal, deve ser calculado com base na divisão do valor da dívida entre os executados.

Argumenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, nos casos de exclusão de coexecutado mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico proporcional, sendo indevida a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC, por ausência dos requisitos legais.

Assevera que, diferentemente do decidido na instância de origem, o entendimento majoritário reconhece a mensurabilidade do proveito econômico na exclusão de sócio do polo passivo, o que reforça a necessidade de observância aos critérios legais objetivos para fixação da verba honorária.

Diante do exposto, requer a reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC e determinando a fixação dos honorários advocatícios nos moldes dos percentuais previstos no §3o do referido dispositivo legal. Subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários arbitrados.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em contrarrazões, que a exclusão dos agravantes do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, impede a aferição do proveito econômico, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.265 do STJ, e requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da
Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os agravantes recorrem da decisão que, embora tenham acolhido a exceção de pré-executividade e reconhecido sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, fixaram os honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC. Sustentam que o valor do crédito tributário permitiria mensurar o proveito econômico, justificando a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3o, ou, alternativamente, a majoração da verba.

A execução foi proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso para cobrar crédito tributário de cerca de R$ 164.578,18, atualizado até 2025, contra vários corresponsáveis, entre eles os agravantes. O juízo de origem acolheu a exceção e extinguiu o feito em relação a esses, mantendo a exigibilidade do crédito quanto aos demais.

O recurso deve ser parcialmente provido
.

A insurgência recursal limita-se exclusivamente à forma de fixação da verba honorária, sustentando os agravantes que o valor atualizado do crédito tributário permitiria a mensuração do proveito econômico, afastando-se, assim, a aplicação do critério da equidade.

Conforme se extrai dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida apenas para excluir os agravantes do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer desconstituição, redução ou extinção do crédito tributário, que permanece íntegro e exigível em relação aos demais corresponsáveis. Essa circunstância é juridicamente relevante, pois impede a identificação de proveito econômico imediato e mensurável decorrente do provimento judicial obtido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no
Tema 1.265
, no sentido de que,
“nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”
.

A
ratio decidendi
do precedente reside na distinção entre a extinção ou redução do crédito tributário — hipóteses em que o proveito econômico é objetivamente aferível — e a simples exclusão subjetiva do executado, situação em que o crédito subsiste integralmente e poderá ser exigido dos demais responsáveis. Nessa última hipótese, não há base segura para afirmar que o valor integral da CDA, ou mesmo sua divisão aritmética entre os executados, represente ganho econômico efetivo do excipiente, mas apenas a cessação de sua sujeição processual naquela execução específica.

A tese sustentada pelos agravantes, de que o proveito econômico corresponderia à fração do débito atribuída a cada coexecutado, não prevalece diante do entendimento consolidado no Tema 1.265, cuja força vinculante impõe observância pelos tribunais, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade jurisprudencial. Qualquer distinção somente seria admissível se demonstrada peculiaridade fática relevante, apta a afastar a incidência do precedente, o que não se verifica no caso concreto.

Neste sentido:

“Quando há exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
5. É cabível a redução dos honorários pela metade quando há reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. (...) (N.U 1024677-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado o entendimento do STJ, reconhecendo a correção da fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de exclusão de coexecutado por exceção de pré-executividade, inclusive com a utilização dos parâmetros previstos no art. 85, § 8o-A, do CPC, como os valores da tabela da OAB/Seccional — sem caráter vinculante, mas como critério objetivo de razoabilidade.

Diante disso, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada observou corretamente o regime jurídico pertinente, não havendo que se falar em violação aos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios – Observância ao art. 85, § 2o, do CPC

A decisão agravada fixou os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, com base na razoabilidade e proporcionalidade, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4° do CPC. Contudo, esse valor não reflete adequadamente os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, que exige a consideração do zelo profissional, local da prestação, natureza e importância da causa, além do tempo exigido.

No caso, embora o valor da execução não seja expressivo, os patronos da parte executada atuaram com diligência em uma demanda que envolveu questões jurídicas relevantes e exigiu acompanhamento técnico contínuo por mais de três anos. A atuação resultou em êxito significativo, com a exclusão dos executados do polo passivo da execução fiscal, o que evidencia o comprometimento profissional e a efetiva prestação jurisdicional em favor dos seus constituintes.

Mesmo em arbitramento por equidade, os honorários devem remunerar dignamente o trabalho prestado. Assim, impõe-se a majoração para R$ 10.000,00, (dez mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4° do CPC, valor mais condizente com os critérios legais e a dignidade da profissão.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar os honorários advocatícios para valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026